Tribunal: TJSP
Processo: 2164665-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Insurgência contra a r. decisão que julgou improcedente os pedidos e fixou, por equidade, os honorários de sucumbência. Sentença anulada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 2136777-84.2025.8.26.0000. Perda do objeto da pretensão recursal. Recurso prejudicado. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Insurgência contra a r. decisão que julgou improcedente os pedidos e fixou, por equidade, os honorários de sucumbência. Sentença anulada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 2136777-84.2025.8.26.0000. Perda do objeto da pretensão recursal. Recurso prejudicado. RECURSO NÃO CONHECIDO.